Tribunal: TJDFT
Processo: 0748862-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748862-09.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SHIRLEI RODRIGUES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB. ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc. 2. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) deixou fora da possibilidade de converterem a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II). 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (Acórdão 1415756, 07488620920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. HONORÁRIOS IRRISSÓRIOS. ARBITRAMENTO CONFORME LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora pretende com seus argumentos modificar a interpretação da Constituição da República Federativa do Brasil quanto ao enquadramento do regime próprio de previdência social da carreira dos Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, previstos no inciso II do § 4o do art. 40, transferindo o seu enquadramento para o inciso lII do § 4o do art. 40. 2. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento, contudo o fato é que a matéria em debate foi analisada à luz do Recurso Extraordinário no 1.014.286/SP, Tema 942 do STF, que claramente deixou de fora da possibilidade de converter a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II), sendo, este último, o caso tratado nos autos. 3. Regulamenta a Lei no 9.099/95 em seu art. 55 que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação e ou valor corrigido da causa, inexistindo, de regra, margem para arbitramento aleatório ou de percentual superior àqueles destacados. Em se tratando de ação simples e estando o arbitramento dentro dos parâmetros fixados pela lei de regência não há falar em mácula no julgado. Os comandos do art. 85 do CPC não se aplicam ao sistema dos juizados, o qual tem regra própria. (Acórdão 1410073, 07353869820218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não acolhimento do recurso da parte autora e fixação de honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, com base no art. 55, da Lei no 9.099/95. Inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. 5. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS. (Acórdão 1607326, 07488620920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 39474010 e 39474011). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a necessidade de aplicação da súmula vinculante n. 33 e tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Nada obstante as alegações da recorrente, o colegiado analisou detidamente o suposto enquadramento da hipótese ao Tema n. 942/STF, consoante se verifica nos itens 1 e 2, e entendeu que o recurso paradigma (RE n. 1.014.286 STF) “deixou fora da possibilidade de converterem a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II)”. Saliente-se que a recorrente é agente de polícia do Distrito Federal, cuja atividade é considerada de risco. Desse modo, forçoso concluir que a matéria discutida nos autos não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente